Tribunal: STF
Processo: RE 1116949
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL. TEMA 1.041 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DO PROCESSO PENAL DE PROVA OBTIDA POR MEIO DE ABERTURA DE ENCOMENDA POSTADA NOS CORREIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pelo Plenário desta Corte que explicitou a tese de repercussão geral relativa ao tema 1.041.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Pedido para para que seja atribuída nova redação à tese de repercussão geral, de modo que: 2.1. No item 1, conste a exigência de formalização das providências adotadas e de apresentação das devidas justificativas a respeito dos fundados indícios, para fins de controle administrativo ou judicial. 2.2. No item 2, conste a exigência de apresentação das devidas justificativas a respeito dos fundados indícios.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A autoridade administrativa do estabelecimento prisional está a cargo de seu diretor, o qual, no exercício da sua função pública, submete-se integralmente ao múnus público de qualquer agente estatal, o que inclui o dever de motivação de seus atos, de acordo com o princípio da motivação dos atos administrativos (art. 37, CRFB; art. 50, Lei 9.784/1999; art. 2º, Lei 4.717/1965). 



    4. A exigência de formalização das providências adotadas, expressa no item 2 da tese, presume a necessidade de apresentação das circunstâncias e justificativas que levaram à conclusão pela presença de fundados indícios da prática de atividade ilícita.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes, mantida, para efeitos de tese de repercussão geral, a redação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.